Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-49.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704733-49.2017.8.07.0018 RECORRENTES: SIBÉRIA COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, PONTA ATACADISTA DE ALIMENTOS S/A, VIA PARK COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, BENTO COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, BRUNELA COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, BIG TRANS COMERCIAL DE ALIMENTOS S/A, CARMO ALIMENTOS S/A, COMERCIAL DE ALIMENTOS CERES S/A, COMERCIAL SÃO PATRÍCIO S/A, ÓTIMA COMÉRCIO DE ALIMENTOS S/A, SOLEDADE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, SUPERMERCADO TATA S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 4149754, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por SIBÉRIA COMÉRCIAL DE ALIMENTOS S/A e OUTROS. Manejados recursos de agravo para as respectivas Cortes Superiores, o STJ (ID 54745705 – p. 52/53) conheceu do apelo para não conhecer do recurso especial. Por sua vez, o STF, por meio de decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 54745705 – p. 328/329), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no ARE 800.074 (Tema 318). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014